Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008392-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO ALFONSO GARCIA - CPF: 022.305.341-49 (AGRAVADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISIONAL BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES - CABIMENTO - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Dispõe o art. 24 do Decreto Estadual nº. 691/2016, a limitação legal de 35% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.

Referida limitação tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso, o autor percebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.473,01 e a soma dos empréstimos com consignação em sua folha de pagamentos, bem como descontos diretamente em sua conta corrente, atinge a quantia de R$ 1.549.86, correspondente a montante superior do que recebe.

Assim, conquanto mantidos os descontos em conta corrente/conta salário devidamente contratados, tais descontos não podem exceder 35% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta da parte autora/agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Revisional Bancária de Empréstimo Consignado C/C Tutela de Urgência n. 1008435-54.2023.8.11.0002, movida em seu desfavor por PEDRO ALFONSO GARCIA, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que as requeridas limitem os descontos existentes junto ao benefício do autor, por força dos descontos automáticos, no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração liquida (renda bruta subtraída das consignações compulsórias).

Em suas razões, a agravante alega a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Afirma que não estão presentes todos requisitos autorizadores para concessão da liminar, no caso, a probabilidade do direito, até porque, no caso em questão, pesa a necessidade de demonstração da probabilidade do direito perseguido pelo Agravado.

Sustenta que não se viu, nos autos, prova alguma de que o agravante descumpriu com a norma da limitação em 30% para empréstimos consignados, visto que ausente a tela do benefício da parte agravada no processo, juntando apenas extratos bancários.

Anota que, mesmo sabendo que a análise do pedido prescinde de uma análise sumária dos fatos, é imprescindível que estejam minimamente demonstradas a verossimilhança das alegações, o que neste caso, não houve.

Esclarece a total impossibilidade da obrigação de fazer imposta, visto que não há maneira de limitar em 30% descontos, pois o mesmo foi realizado de acordo com a autorização do órgão pagador, bem como que enfrenta dificuldades para cumprir integralmente a ordem judicial proferida, ainda mais levando em consideração que foi estipulado um prazo de apenas 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação.

Defende que a multa foi fixada em valor excessivo, a configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para anular a decisão, pela ausência de fundamentação no ato decisório, ou, sua reforma, para indeferir o pedido de liminar, por falta de atendimento a requisito legal.

Subsidiariamente, requer o cancelamento ou suspensão da multa por descumprimento, em razão de motivo de força maior, conforme autorizado pelo art. 537, CPC, bem como, em nome do Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, Contraditório e Ampla Defesa e da Boa Fé Objetiva, seja determinado um novo valor de multa, e, principalmente, um teto para sua aplicação, tendo em vista o valor absurdo aplicado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 165195688).

Contraminuta do agravado (ID 167696159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional Bancária de Empréstimo Consignado c/c Tutela de Urgência, em que PEDRO ALFONSO GARCIA move em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, alegando que realizou alguns empréstimos consignados com a instituição financeira anteriormente, no valor total de R$ 1.549,86 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Assevera ainda, que os valores descontados comprometem integralmente o valor recebido de aposentadoria mensal, prejudicando a sua subsistência.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em folha de pagamento no percentual de 30% do benefício auferido, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e deferiu o pleito, para determinar que as requeridas limitem os descontos existentes junto ao benefício do autor, por força dos descontos automáticos, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, considerando-se remuneração líquida a renda bruta subtraída das consignações compulsórias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que não há violação do art. 489, § 1º, do CPC, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do julgado.

O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência de probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, a limitação legal de 35% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.

Referida limitação tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – PARCELAS NÃO DESCONTADAS - AGUARDAR REGULARIZAÇÃO E RETORNO DOS DESCONTOS – NECESSIDADE - APLICAÇÃO ART. 25, DECRETO 691/2016 – NEGATIVAÇÃO CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDA – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO. 1. Notando o credor que o débito do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e repasse das prestações pelo órgão pagador não estavam ocorrendo no tempo e modo contratados, em virtude de restrição ou diminuição da margem consignável, o saldo devedor poderá ser compensado pelo aumento do número de parcelas, a teor do art. 25, do Decreto Estadual 691/2016, denotando que ao final não haverá inadimplência do consumidor. 2. A eventual falha no sistema de repasse do órgão pagador para a instituição financeira não deve ser imputada a autora/apelada, enquanto consumidor e não ter ingerência sobre a transação, e a inadimplência não pode lhe ser atribuída, ante expectativa lógica de que a obrigação seria adimplida sem a adoção de qualquer conduta de sua parte. 3. A inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, que no presente caso denota falha na prestação de serviços, sendo fato que, por si só, caracteriza dano moral que merece ser indenizado, sendo que o valor da indenização arbitrada em R$5.000,00, que se mantém, por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, recurso da parte requerida desprovido. 4. Recurso de apelação interposto pela parte autora restrito ao pleito de majoração do valor da indenização a título de danos morais, resta prejudicado.” (TJ-MT, 10133471620198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016.” (TJ-MT, AC: 00041742920128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2018)

No caso em tela, de acordo com os documentos apresentados na origem pelo agravado, o autor percebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.473,01 e a soma dos empréstimos com consignação em sua folha de pagamentos, bem como descontos diretamente em sua conta corrente, atinge o montante de R$ 1.549.86, correspondente a montante superior daquele valor.

Assim, conquanto mantidos os descontos em conta corrente/conta salário devidamente contratados, tais descontos não podem exceder 35% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta da parte autora/agravada.

No que tange à irresignação acerca da multa fixada, é certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. art. 536, § 1º do CPC, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1º, 537 § 5º, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei nº 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

A doutrina explica que “o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado” (in Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 581).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

Portanto, não há se falar em exorbitância da multa, muito menos em desatendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Porém, considero que a multa deve ser limitada a um teto para que não configure enriquecimento sem causa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo por bem limitá-la ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar as astreintes ao valor máximo correspondente ao montante de 30 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023